Tribunal: TJDFT
Processo: 0754510-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754510-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CLAUDIVAN RAMOS DA MOTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por CLAUDIVAN RAMOS DA MOTA em face de suposto ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal. O Autor afirma que a Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 40, §4o-B, estabeleceu que os agentes socioeducativos possuem direito à aposentadoria especial. Aduz que desde a promulgação da referida emenda não houve regulamentação da aposentadoria especial no âmbito do Distrito Federal, inviabilizando o acesso dos agentes socioeducativos ao benefício. Sustenta o cabimento do Mandado de Injunção, ante a omissão legislativa e a inércia da autoridade coatora, ao tempo em que argumenta que se trata de instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas. Defende a legitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, sob o fundamento de que a ele competiria, privativamente, a iniciativa das leis complementares e ordinárias que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, de acordo com o art. 71, §1o, II, da LODF. Acrescenta que os agentes socioeducativos, de acordo com a emenda constitucional mencionada, foram equiparados, para fins de aposentadoria, às forças policiais, de modo que fazem jus à aposentadoria especial prevista no artigo 1o da Lei Complementar n. 51/1985. Requer, enfim, a concessão da ordem para ser reconhecida a mora legislativa e ser determinado que “a autoridade administrativa competente proceda à análise da situação fática do impetrante – abono de permanência, relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF – tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 51/1985”. É o breve relatório. Decido. Recebo a ação, uma vez presentes os seus requisitos de admissibilidade, a teor do art. 4o da Lei no 13.300/2016 e do art. 224 do Regimento Interno do TJDFT. Notifique-se o Governador do Distrito Federal para que preste informações. Notifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024 13:56:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador